Tribunal: TJES
Processo: 0016924-16.2003.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Industrial; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016924-16.2003.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO

APELADO: BRESCIA COMERCIO DE MASSAS LTDA ME e outros (13)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0016924-16.2003.8.08.0024

APELANTE/APELADO: BRÉSCIA COMÉRCIO DE MASSAS LTDA E OUTROS

APELADO/APELANTE: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS NEVES S/A

RELATORA: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MASSA FALIDA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPASSE DE RECURSOS DO BNDES/FINAME. LEGITIMIDADE ATIVA. ART. 14 DA LEI Nº 9.365/1996. SUB-ROGAÇÃO LEGAL NÃO AUTOMÁTICA. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. RECURSO PRINCIPAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial ajuizada pela Massa Falida do Banco Santos Neves S/A, em razão do reconhecimento de ilegitimidade ativa. Na mesma decisão, fixaram-se custas e honorários em 10% sobre o valor da causa. Houve também apelação adesiva da Massa Falida, defendendo sua legitimidade para propor a execução, uma vez que comprovado o adimplemento junto ao BNDES antes da decretação da falência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a Massa Falida do Banco Santos Neves S/A possui legitimidade ativa para propor a execução do título extrajudicial lastreado em repasse do BNDES/FINAME;

(ii) estabelecer se a extinção da execução impõe a manutenção da verba honorária fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de documento novo emitido pelo BNDES após a sentença é admitida, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, pois se trata de fato documento emitido após a lavratura da sentença, amoldando-se ao conceito previsto na norma de regência.

4. O art. 14 da Lei nº 9.365/1996 não afasta automaticamente a legitimidade ativa do agente financeiro em liquidação ou massa falida; trata-se de norma de proteção dos recursos públicos, permitindo a sub-rogação do BNDES apenas se este exercer tal direito, o que não ocorreu.

5. A ilegitimidade ativa não se presume e deve ser demonstrada pelo executado, o que não ocorreu na exceção de pré-executividade, dado que não se comprovou, de plano, cobrança em duplicidade ou sub-rogação efetiva pelo BNDES.

6. Comprovado que o Banco Santos Neves adimpliu suas obrigações com o BNDES antes da decretação da falência, mantém-se íntegra a legitimidade da Massa Falida para cobrar o crédito inadimplido pela devedora.

7. Reconhecida a legitimidade ativa da exequente, impõe-se a anulação da sentença terminativa, com determinação de prosseguimento da execução, restando prejudicada a apelação principal quanto à base de cálculo dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso adesivo provido. Recurso principal prejudicado.

Tese de julgamento:

1. O art. 14 da Lei nº 9.365/1996 não retira a legitimidade do agente financeiro em liquidação ou massa falida para propor execução de crédito oriundo de repasse do BNDES/FINAME, salvo se comprovada sub-rogação efetiva pelo BNDES.

2. O adimplemento do contrato pelo agente financeiro junto ao BNDES antes da decretação da falência preserva a titularidade do crédito em favor da massa falida.

3. A ilegitimidade ativa arguida em exceção de pré-executividade exige prova inequívoca, não se admitindo presunção de sub-rogação legal sem demonstração de cobrança em duplicidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.013, §1º, 435 e 493; CC, arts. 346, I e III, 349 e 350; Lei nº 9.365/1996, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.138.877/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.05.2025, DJe 19.05.2025; TRF3, AI nº 0056136-22.2005.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Peixoto Júnior, 2ª Turma, j. 06.12.2005, DJU 07.04.2006; TJSP, AI nº 0043502-09.2011.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Rui, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 15.12.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos recursos, CONFERIR PROVIMENTO à apelação adesiva interposta pela Massa Falida do Banco Santos Neves S/A e JULGAR PREJUDICADA a apelação interposta por BRÉSCIA COMÉRCIO DA MASSAS LTDA E OUTROS.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BRÉSCIA COMÉRCIO DE MASSAS LTDA E OUTROS
e de recurso de apelação adesiva interposto pela
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS NEVES S/A
em face da sentença (fls. 434/436, integrada pela decisão de ID 12186524) de lavra do Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta pela segunda apelante, acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir a demanda, em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa da exequente.

Na oportunidade, condenou a demandante ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em seu recurso (ID 12186527),
BRÉSCIA COMÉRCIO DE MASSAS LTDA E OUTROS
sustentam que a base de cálculo utilizada para arbitramento da verba honorária é indevida, pois o proveito econômico obtido é mensurável e corresponde ao valor da dívida objeto da cobrança.

Por sua vez,
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS NEVES S/A
apresentou apelação adesiva no ID 12186532, por meio da qual aduziu que sua ilegitimidade não poderia ter sido reconhecida, uma vez que há prova nos autos de que adimpliu o contrato com o BNDES antes da decretação de falência, motivo pelo qual possui pleno direito de exigir o débito exequendo.

Contrarrazões de
MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS NEVES S/A
no ID 12186530 manifestando-se pelo desprovimento do apelo principal.

Contrarrazões de
BRÉSCIA COMÉRCIO DE MASSAS LTDA E OUTROS
no ID 12186585 na qual foi (i) suscitada preliminar de inovação recursal e (ii) impugnado o documento apresentado pela Massa Falida após a sentença. Subsidiariamente, afirmam que o apelo deve ser desprovido.

Antes de adentrar na análise das preliminares, reputo adequado rememorar os fatos que circundam a lide, para que a controvérsia possa ser melhor compreendida.

Em 14/10/2003,
BANCO SANTOS NEVES S/A,
à época, em liquidação extrajudicial, propôs execução de título extrajudicial em face de
BRÉSCIA COMÉRCIO DE MASSAS LTDA
e outros, cujo objeto era a cédula de crédito comercial fiduciária acostada às fls.15/28, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

No documento, consta a informação de que o referido crédito seria
“provido com recursos originários de repasses da Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES através de sua mandatária Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME”
.

Após um longo período de tramitação da demanda sem que houvesse satisfação da execução, houve a apresentação de exceção de pré-executividade por
Bréscia
cuja tese era de que
Banco Santos Neves seria ilegítimo para propor a execução
,
“eis que os créditos constituídos em seu favor estão sujeitos à hipótese de sub-rogação legal prevista no art. 14, da Lei n. 9.365/96”
.

Assim, sustentou que, em razão da liquidação extrajudicial da Instituição Financeira, o BNDES se sub-rogaria na posição de credor em relação aos créditos de financiamento constituídos em favor do agente financeiro. Desse modo, a executada sustentou que quem seria legítimo para propor a presente execução seria o BNDES, e não o Banco Santos Neves S/A.

Conforme narrado, a tese foi acolhida pelo Juízo
a quo
, o qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva, circunstância que ensejou a interposição de ambos os apelos ora em julgamento.

Relatados os fatos, passo à análise das questões preliminares.

I - DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Como dito, em sede de contrarrazões ao apelo adesivo,
BRÉSCIA COMÉRCIO DE MASSAS E OUTROS
suscitaram preliminar de inovação recursal. Para tanto, aduziram que a exequente não teria alegado em oportunidade anterior que já teria quitado o crédito junto ao BNDES, apenas o fazendo em sede recursal.

No que concerne à presente questão, verifico que todos os argumentos apresentados no bojo do recurso de apelação adesiva versam sobre a matéria discutida na sentença objurgada e derivam diretamente da profundidade do efeito devolutivo: estabelecida a matéria impugnada (extensão do efeito devolutivo) - no caso, a (i)legitimidade da parte exequente -, é sabido que a profundidade é ampla, nos termos do artigo 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Para além deste ponto, a despeito do uso de palavras distintas em cada uma das petições, é possível constatar que a tese aventada no apelo da Massa Falida é a mesma utilizada quando da impugnação à exceção de pré-executividade, o que se denota a partir do seguinte trecho (fls. 429/432):

Os executados alegam que nos termos do art. 14, da Lei 9.365/96, bem como dos arts. 349 e 350, ambos do CC/02, a Massa Falida não seria parte legítima para figurar no polo ativo da presente execução, sob o fundamento de que a liquidação extrajudicial do Banco Santos Neves S/A acarretaria na sub-rogação legal do BNDES e do FINAME na posição de credor.

[...]

Alguns desses valores devidos ao BNDES, INADIMPLIDOS pelo tomador (Bréscia), foram em parte quitados pelo Santos Neves junto ao BNDES, e em parte, incluídos no seu Quadro Geral de Credores.

[...]

O art. 346, inc. I e III, do CC, também prevê a sub-rogação opera-se de pleno direito em favor da massa falida, por tratar-se do credor que paga a dívida do devedor comum (Bréscia) e do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte
.

Da mesma forma, os executados não comprovaram que efetuaram qualquer pagamento em favor do BNDES.

[...]

Ainda que o BNDES tivesse o direito de tomar para si o crédito, não o fez. Não há duplicidade de cobrança.

Ademais, é relevante consignar que a tese a respeito do pagamento do crédito junto ao BNDES guarda direta correlação com o documento novo obtido pela parte exequente após a prolação da sentença (fls. 472/474).

Assim, à luz da eventualidade, ainda que se considere que a tese consiste em inovação, aplicam-se ao caso os artigos 435 e 493, do CPC:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação,
bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º .

Art. 493.
Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

Desse modo, sob qualquer ótica, não vislumbro hipótese de inovação recursal, motivo pelo qual
REJEITO

a preliminar aventada.

II - DO DOCUMENTO JUNTADO APÓS A SENTENÇA

Os executados também alegaram que o documento de fls. 451/470 juntado pela exequente após a prolação de sentença, na fase de embargos de declaração, não seria novo e, por isso, deveria ser desentranhado.

Nada obstante, da análise da referida documentação, é possível constatar que se trata de e-mail e de ofício emitidos pelo BNDES
em
março de 2022
, isto é, em momento posterior à fase de impugnação à exceção de pré-executividade e à própria sentença, publicada em 17/03/2022
(fl. 457).

Desse modo, compreendo que a prova apresentada amolda-se ao conceito insculpido pelo parágrafo único do já mencionado artigo 435:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação,
bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º .

Ainda, é válido ressaltar o entendimento do C. STJ que reconhece “
a viabilidade de juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da demanda, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório, nos termos do art. 435, caput, do CPC
.” (REsp n. 2.138.877/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Desse modo,
INDEFIRO o pedido de desentranhamento da documentação
.

III - DO MÉRITO

Em razão da prejudicialidade existente entre as matérias aventadas, passo primeiramente à análise das razões recursais constantes no apelo adesivo interposto pela Massa Falida.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia a apurar se a Massa Falida do Banco Santos Neves S/A

é legítima para propor ação de título extrajudicial cujo objeto é cédula de crédito comercial em que a origem da verba repassada ao devedor é oriunda de recursos de repasses do BNDES.

A título elucidativo, é relevante consignar que o financiamento objeto da presente controvérsia (FINAME), é descrito pelo próprio BNDES em seu sítio eletrônico da seguinte maneira:

Passo 1: O interessado escolhe a máquina ou equipamento que deseja adquirir e verifica se o item consta na listagem de equipamentos financiáveis pelo BNDES Finame. É possível fazer essa verificação no site do BNDES.

Passo 2: O interessado procura um agente financeiro credenciado e solicita o financiamento do equipamento/máquina. Os agentes financeiros são instituições financeiras autorizadas a repassar os recursos do BNDES, podem ser bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, agências de fomento ou cooperativas de crédito etc.

Passo 3: O agente financeiro analisa a solicitação e a situação financeira do interessado e, caso aprove a operação, encaminha a solicitação de financiamento ao BNDES.

Passo 4: O BNDES avalia a solicitação, observa se está de acordo com as normas e, em caso positivo, autoriza o financiamento.

Passo 5: O agente autoriza o fabricante ou distribuidor autorizado a entregar a máquina ou equipamento ao comprador/financiado.

Passo 6: O fabricante ou distribuidor autorizado entrega a máquina ou equipamento ao comprador.

Passo 7: O BNDES repassa ao agente financeiro o valor a ser financiado (mediante solicitação e apresentação da nota fiscal).

Passo 8: O agente financeiro transfere o valor ao fabricante ou distribuidor autorizado do equipamento.

*Disponível em:
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/finame/como-obter-inanciamento-finame

No presente caso, como indicado na cláusula 5 da cédula de crédito comercial, a transação firmada entre Bréscia e Banco Santos Neves tinha por finalidade a obtenção de capital de giro. Assim, conforme indicado nas etapas supramencionadas, houve
repasse pelo BNDES ao agente financeiro (Banco Santos Neves) do valor financiado, o qual, por sua vez, o repassou ao devedor (Bréscia Comércio de Massas),
que, em contrapartida, deveria pagar as parcelas da seguinte forma:

8. FORMA DE PAGAMENTO:
O principal da dívida decorrente desta cédula será pago ao Banco Santos Neves S/A
em 03 (três) prestações mensais e sucessivas, cada uma delas no valor principal da dívida calculado na forma acima dividido pelo número de prestações de amortização ainda não pagas, vencendo-se a primeira prestação em 15/06/2001, comprometendo-se a emitente a liquidar com a última prestação em 15/08/2001 todas as obrigações decorrentes desta cédula.

Nada obstante, em sede de exceção de pré-executividade, Bréscia alegou que, em razão de o Banco Santos Neves S/A ter entrado em liquidação extrajudicial, o aludido agente financeiro não seria legítimo para propor a presente execução, mas sim o BNDES, em razão da disposição constante no artigo 14 da Lei 9.365/1996:

Art. 14. Nas hipóteses de falência, liquidação extrajudicial ou intervenção em instituição financeira agente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES ou da Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, estes sub-rogar-se-ão automaticamente, de pleno direito, nos créditos e garantias constituídos em favor do agente financeiro, decorrentes das respectivas operações de repasse.

Sucede que essa não é a interpretação a ser feita do dispositivo legal, porquanto “
a redação do art. 14 da Lei nº 9.365/96 apenas estabelece que o BNDES se investe na titularidade dos créditos e garantias, cuidando-se de norma de proteção dos recursos públicos e não dos interesses na execução da relação contratual
” (TRF 3ª Região, SEGUNDA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 239328 - 0056136-22.2005.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PEIXOTO JUNIOR, julgado em 06/12/2005, DJU DATA:07/04/2006 PÁGINA: 491)

O intuito do referido dispositivo legal é conferir a possibilidade de o BNDES receber o crédito repassado ao agente financeiro, na hipótese desse não o fazer, por estar em liquidação extrajudicial, falência ou sofrendo intervenção.
Tal possibilidade não afasta, em absoluto, a legitimidade do agente financeiro para cobrar os débitos inadimplidos, como a própria cártula objeto da execução o autoriza. O que não se admite, por certo, é que haja a cobrança em duplicidade, por ambos, não sendo esse o cenário dos autos.

A propósito, ao optar pela via da exceção de pré-executividade, era da parte executada o ônus de comprovar, de plano, a ilegitimidade da parte exequente, visto tratar-se de rito que inadmite a dilação probatória. No entanto, para sustentar a ilegitimidade da Massa Falida, os excipientes limitaram-se a invocar a disposição do art. 14. Contudo, como exposto,
tal dispositivo, por si só, não afasta a legitimidade do agente financeiro de propôr a execução
.

Por certo, caso quisesse se cogitar a ilegitimidade da exequente, os executados deveriam demonstrar de plano, por exemplo, que o BNDES teria se valido do direito à sub-rogação conferido pelo artigo 14 e executado o débito após a liquidação extrajudicial do Banco Santos Neves, circunstância que, se presente, inviabilizaria a mesma cobrança pelo agente financeiro.

Os referidos fundamentos, por si sós, conduzem ao provimento da apelação adesiva. Contudo, merece ainda relevo o fato de a Instituição Financeira exequente ter logrado êxito em comprovar que amortizou o débito oriundo do presente contrato junto ao BNDES, como comprova o ofício acostado à fl. 472:

[...] Em relação às 3 questões levantadas em relação à Cédula de Crédito Industrial Fiduciária nº 01.98888/00, firmada entre Banco Santos Neves e Brescia Comércio de Massas Ltda e outros, informo:

1) Sim, o Banco Santos Neves adimpliu o referido contrato até o momento da liquidação.

2) Em razão da resposta anterior, referido crédito não foi incluído na falência do Banco Santos Neves; e

3) Também em razão da primeira resposta, não é o caso de sub-rogação nessa fase do processo, uma vez que já houve sentença. Apesar de o BNDES não ter ação autônoma contra a mutuária Brescia, houve consolidação da propriedade dos bens imóveis ao BNDES, com base na Lei 9514/97

Constata-se, pois, que, entre BNDES e a Massa Falida, houve adimplemento das obrigações decorrentes do repasse oriundo do FINAME, entretanto, do que se nota, a devedora Bréscia não adimpliu o crédito contratado com nenhum dos credores.

Por todo o exposto, conclui-se pela legitimidade ativa da Massa Falida do Banco Santos Neves S/A para propor a execução em exame, não sendo outro o entendimento jurisprudencial, ao apreciar caso idêntico ao presente:

Agravo de Instrumento.
Execução de título extrajudicial. Massa falida. Banco Santos. Ilegitimidade de parte. Sub-rogação ao BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Artigo 14 da lei 9.365/96. Transferência comprovada. Débito amortizado. Pólo passivo castiço.
Decisão mantida. Recurso não provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 0043502-09.2011.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Rui; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2011; Data de Registro: 19/01/2012)

Inclusive, para melhor elucidação, é pertinente transcrever excerto do voto condutor:

Porém, em que pesem os argumentos tecidos pelo agravante - de que ilegítima para atuar em juízo a massa falida, esta demonstrou pelos documentos juntados a fls. 46/48 dos autos principais e 95/97 destes, que amortizou o repasse financeiro junto ao BNDES sendo, portanto parte legítima.

Ademais, o agravante não trouxe aos autos nenhuma informação de que tenha fervor em saldar sua inadimplência tanto para um, como para o outro alegado credor.

Juntou, apenas, documentos que a cientificaram da referida sub-rogação e de alternativas para possível pagamento ou negociação o que certamente não ocorreu.

Caso quisesse, poderia depositar os valores que entendesse devido em juízo, suscitando tal controvérsia e, consequentemente extinguindo sua obrigação.

Firme em tais premissas, concluo que o provimento da apelação adesiva é medida que se impõe, com o consequente reconhecimento de que a Massa Falida é legítima para propor a ação executiva, o que enseja a necessidade de anulação do édito sentencial e a determinação de prosseguimento do feito.
Por conseguinte, resta prejudicada a análise da apelação principal, cujo objeto era, apenas, a base de cálculo da verba honorária fixada na sentença que ora se anula
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
DOU PROVIMENTO à apelação adesiva interposta pela Massa Falida do Banco Santos Neves S/A, para reconhecer sua legitimidade ativa e anular a sentença terminativa, determinando o prosseguimento da execução. Via de consequência, julgo PREJUDICADA a apelação interposta por BRÉSCIA COMÉRCIO DA MASSAS LTDA E OUTROS.

Sem redimensionamento da verba honorária, haja vista a anulação do édito sentencial.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
PAULA CHEIM JORGE
,

em 26/09/2025 às 13:48:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59415926092025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso adesivo interposto pela
Massa Falida do Banco Santos Neves S/A
e lhe dar provimento, nos termos do voto proferido. Prejudicado o apelo interposto por
BRÉSCIA COMÉRCIO DA MASSAS LTDA E OUTROS.